Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberto Coury Júnior contra decisão promanada pelo i. juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 84991856 do processo de referência) no pedido de liquidação provisória de sentença em ação civil pública, formulado pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo 0740300-90.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença, pelo qual se objetivam a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Recebidos os autos por neste juízo, o AUTOR manifestou-se no sentido de desistência da ação. Intimada a esclarecer o teor da petição de ID 82971650, devendo informar se pretendia o prosseguimento da ação ou intimação do requerido para se manifestar quanto ao pedido de desistência, a requerente pugna pelo prosseguimento do feito e pela reconsideração da decisão de Id. 79315179 ou para que seja autorizado a pagar as custas iniciais no final do processo. É o relato. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Como dito por este juízo, o autor é empresário, desenvolveu produção rural em tempos anteriores e mora em endereço nobre de Brasília, fazendo presumir que tenha condições de arcar com as custas iniciais do processo. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais, de acordo com o art. 5o, LXXIV, da CF. Embora à concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. Oportunizada à parte pleiteante a devida justificação da alegação, esta limitou-se a pedir reconsideração da decisão anterior e a pedir o adiamento do pagamento das custas iniciais para o final do processo, hipótese não autorizada em lei. Assim, intime-se a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Em razões recursais (Id 24424844, p. 3-11), o agravante argumenta, nada obstante ter sido considerado empresário, produtor rural e residente em área nobre do DF, ter direito à gratuidade de justiça. Assevera lhe ter sido anteriormente concedido o benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça Federal em duas ocasiões e afirma haver apresentado declaração de não dispor de condições de pagar as custas processuais. Argumenta haver presunção de veracidade na declaração pessoal de hipossuficiência financeira e, para ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça, se exige demonstração de fundadas razões da condição econômico-financeira do requerente. Diz de sua condição de produtor rural como motivo da demanda, em que persegue reparação de dano produzido há mais de 30 (trinta) anos, derivado de onerosidade excessiva causadora da falência de inúmeros produtores rurais. Alega não haver comprovação automática de suficiência de recursos na verificação de a parte residir em área nobre, porque a iliquidez inviabiliza a presunção de utilização para pagamento de custas. Assevera ser possível o pagamento das custas ao final do processo como meio de viabilizar o acesso à justiça e o faz com fundamento no art. 524, § 4o, do CPC. Frisa ser necessário o fornecimento de elementos complementares de informação pela parte agravada para a apuração do valor devido, sem o qual a indicação será meramente estimativa. Acrescenta, em caso de não exibição dos documentos, a constatação do débito se fará por meio das cédulas de crédito rural ao final da liquidação, quando se obterá o valor devido da indenização e, desse modo, o parâmetro correto para o pagamento das custas. Em reforço, menciona o art. 514 do CPC, para afirmar, em relação às custas iniciais, em liquidação de sentença, ser possível ao executado discutir a validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executórios, com possibilidade de o juiz decidir nos mesmos autos, consoante as balizas principiológicas do fim social do processo, da razoabilidade e da proporcionalidade estabelecidas pelo art. 8o, do mesmo Código. Alega se aplicar ao cumprimento individual de sentença em ação civil pública a regra do art. 18 da Lei 7.347/1985, segundo a qual não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Menciona julgados favoráveis às alegações defendidas e enunciado de súmula 59 da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que se decidiu pela inexigibilidade de custas em cumprimento de sentença. Acentua, com esteio no art. 145 da CF, serem exigíveis as custas pelo serviço efetivamente prestado, ocorrido na fase de conhecimento e que afirma abranger a de cumprimento de sentença. Indica a disposição do art. 21, § 7o, da Lei 8.28/2015 como motivo para considerar desnecessário o pagamento das custas, porque apenas custas intermediárias essenciais para a satisfação do crédito são devidas em liquidação de sentença, todavia essa situação diz não se observar concretamente, porque o processo é eletrônico e o cálculo meramente aritmético. Sustenta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 294 e 1.019, I, do CPC, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, devido à possibilidade de indeferimento da petição inicial. Ressalta a falta de prejuízo para a parte agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a extinção do processo principal até prolação de decisão definitiva deste e. Tribunal no julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada ou autorização para pagamento das custas ao final. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque discute o indeferimento da gratuidade de justiça no recurso. Consoante decisão de Id 24453642, foi indeferido o efeito suspensivo formulado pelo agravante para obter a concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimado da decisão, o agravante recolheu o preparo (Id 24800312 e Id 24800322). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não deve ser admitido. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Em consulta processual realizada no PJe de 1a instância, verifiquei que o agravante recolheu as custas iniciais do processo em tramitação no juízo de origem depois da interposição deste recurso, consoante petição e documento juntados nos Ids 88811970 e 88811986 do processo de referência. Diante da prática desse ato processual, o i. juízo a quo determinou a retificação da autuação para cumprimento provisório de sentença e admitiu o processamento, segundo a decisão inserida no Id 88829064. O recolhimento superveniente das custas processuais pelo agravante, requerente do cumprimento provisório de sentença, é ato incompatível com o recurso interposto justamente para atacar a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por ele requerida (Id 84991856 do processo de referência). O pagamento das custas consiste em ato contrário à alegada necessidade do benefício e, como foi praticado depois de apresentado o agravo de instrumento, denota a perda superveniente do interesse recursal, porque o agravo de instrumento se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente por fato superveniente a sua interposição, ocorrido por sua própria iniciativa. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;